Tribunal: TJPA
Processo: 0814055-24.2021.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0814055-24.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: IVAN PEDRO XAVIER DE SA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:

Direito Processual Civil
.
Embargos de Declaração. Alegação de Omissão. Prescrição e Ônus da Prova. Rejeição
.

I.

Caso em exame

1.
O recurso
.
Trata-se de embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento a agravo interno em recurso especial, mantendo a decisão de negativa de seguimento ao recurso especial por consonância com as teses vinculantes nº 116, 248 e 980 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A parte embargante alega omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de matéria de ordem pública relacionada à prescrição, sustentando que a presunção de recebimento do carnê de IPTU, com atribuição do ônus da prova ao contribuinte, contraria o art. 373, I, do CPC.

3.
O acórdão embargado analisou a cobrança de IPTU, cujo lançamento se dá de ofício, com notificação presumida pelo envio do carnê, conforme tese vinculante nº 248/STJ, e rejeitou a dilação probatória em exceção de
pré
-executividade, com base na tese nº 262/STJ.

II.
Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em
saber se:

a) Houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição, considerando a presunção de recebimento do carnê de IPTU e a atribuição do ônus da prova ao embargante.

b) A atribuição do ônus da prova ao contribuinte, para ilidir a presunção de notificação pelo envio do carnê,
configura prova diabólica, violando o art. 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria julgada por inconformismo.

6. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou a questão da prescrição e do ônus da prova, aplicando as teses vinculantes nº 116, 248 e 980 do STJ, as quais estabelecem que o envio do carnê de IPTU configura notificação presumida, cabendo ao contribuinte provar seu não recebimento.

7. A presunção de legitimidade dos atos da Fazenda Pública e a vedação à dilação probatória em exceção de
pré
-executividade, conforme tese nº 262/STJ,
afastam a tese recursal do contribuinte.

8. O lançamento do IPTU, realizado de ofício anualmente, é de conhecimento geral, e o envio do carnê é uma das modalidades de notificação, não sendo a única, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados por ausência de omissão, configurando-se a alegação como mero inconformismo.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada por inconformismo, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.”

“2. A presunção de recebimento do carnê de IPTU, com ônus da prova ao contribuinte para ilidi-la, está em conformidade com as teses vinculantes nº 116, 248 e 980 do STJ, não configurando prova diabólica.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 373, I, e 1.022; CF/1988, art. 102, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Teses nº 116, 248, 262 e 980; REsp 1.111.124; REsp 1.114.780; REsp 1.658.517; REsp 1.136.144/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2009;
AgInt
no REsp 1.990.220/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25.09.2023; STF, Pet
10467
AgR-ED
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.10.2022;
Rcl
59632 ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.04.2024.

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
33ª
Sessão Ordinária

Virtual do Tribunal Pleno
(realizada de 27 de agosto a 3 de setembro de 2025)
, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
,
nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente
do TJPA
).

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº
26073077
)
,
interposto por
IVAN PEDRO XAVIER DE SÁ
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria, cuja ementa foi assim redigida:

“
EMENTA Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Mérito do Recurso. Tese de Recursos Repetitivos. Competência do Juízo de Admissibilidade. Iptu. Notificação Presumida. Não Ilidida Pelo Contribuinte. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo Interno em Recurso Especial, no qual a parte agravante alega que a competência para examinar o mérito do recurso é da instância “ad quem” e cuja matéria trata da necessidade de inversão do ônus da prova devido à chamada prova diabólica. 2. Fato relevante. A exceção
de pré-executividade não admite discussão sobre dilação probatória (ver tese jurídica vinculante nº 262/STJ). 3. As decisões anteriores. O Juiz de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela parte ora agravante. O TJPA manteve a decisão de primeira instância, que afastou a ocorrência de prescrição originária na cobrança do IPTU devido pela parte. A Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial por estar o acórdão em consonância com os termos das teses nº 116, 248 e 980 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se: 4.1 É da competência da Vice-Presidência, no juízo de admissibilidade do recurso especial, adentrar no mérito do recurso. 4.2. A prova de entrega do carnê do IPTU, para fins de notificação do contribuinte, não estaria qualificada na chamada prova diabólica, devendo ser admitida a inversão da prova nessa hipótese. III. Razões de decidir 5. É da competência do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e, por delegação, ao Vice-Presidente, exercer o juízo de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários dirigidos aos Tribunais Superiores, conforme estabelecido no caput do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, inclusive quanto ao mérito dos recursos, desde que se trate de vinculação às teses já definidas em julgamentos submetidos ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça ou da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 6. Trata-se de litígio contra a Fazenda Pública, cujos atos gozam de presunção de legitimidade, em agravo de instrumento interposto em exceção de pré-executividade, procedimento no qual, embora admitida a discussão acerca da prescrição, não se admite a dilação probatória, conforme se observa da tese vinculante nº 262 do STJ. 7. O lançamento do IPTU se dá de ofício ano após ano, de conhecimento geral e a jurisprudência do STJ admite que o envio do carnê é apenas mais uma modalidade de notificação e não exclui outras. 8. O agravante não conseguiu demonstrar distinção às teses alegadas na decisão agravada, nem infirmar a conclusão da tese nº 248 do STJ, segundo a qual “O envio da guia de cobrança (carnê) (...) ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não recebimento”. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido para manter a decisão negativa de seguimento ao recurso especial. Teses de julgamento: 8.1. “O Juízo de admissibilidade do recurso especial pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de Justiça pode envolver o seu mérito quando a matéria já tiver sido definida em teses jurídica vinculante em julgamentos de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça”. 8.2. “O envio da guia de cobrança (carnê) ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo
contribuinte, a quem cabe comprovar seu não recebimento”.
” (ID nº
25759333
)

Alegou a parte recorrente, em resumo, suposta
omissão
no acórdão
em relação ao enfrentamento de matéria de ordem pública referente a (in)ocorrência da prescrição, haja vista que se fundamentou na sua interrupção, por presunção de recebimento do carnê de IPTU, atribuindo-se ao ora embargante o ônus da prova de que não recebeu o carnê, o que, contraria o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
26751421
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos, porquanto opostos dentro do prazo legal e preenchem os requisitos de admissibilidade inerentes à espécie recursal.

Como se sabe, referido instrumento processual (embargos de declaração) tem como objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
,
de ofício ou a requerimento
das partes
, ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Com efeito, o ponto embargado diz respeito à alegação de suposta omissão

em relação
à alegação de
prescrição, haja vista que se fundamentou na sua interrupção por presunção de recebimento do carnê de IPTU, atribuindo-se ao ora embargante o ônus da prova de que não recebeu o carnê, o que, contraria o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

N
o acórdão
embargad
o

foram expostos os seguintes fundamentos:

“
Veja-se que, na decisão de negativa de seguimento ao recurso especial (ID nº 22506321), da lavra do Des. Roberto Gonçalves de Moura, à época Vice-Presidente deste TJPA, ficou assentada a concordância do acórdão, oriundo da 1ª Turma de Direito Público (ID nº 17151400), com as teses jurídicas vinculantes nº 116, nº 248 e nº 980 do Superior Tribunal de Justiça, fixadas sob o rito dos recursos
repetitvos
, cujos termos são os seguintes:

‘
Tese 116/STJ: A remessa do carnê de pagamento do IPTU ao endereço do contribuinte é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário. (
Resp
1.111.124)
’

‘
Tese 248/STJ: O envio da guia de cobrança (carnê), da taxa de licença para funcionamento, ao endereço do contribuinte, configura a notificação presumida do lançamento do tributo, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não recebimento. (REsp 1.114.780)
’

‘
Tese 980/STJ: (i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (
ii
) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1.658.517)
’

Observo que o ponto crucial das razões recursais, acerca da distribuição do ônus da prova, circunda a alegação de que se trataria da chamada prova diabólica. Entretanto, o acórdão recorrido e a decisão de negativa de seguimento ao recurso especial deixam claro que se trata de litígio contra a Fazenda Pública, cujos atos gozam de presunção de legitimidade, em agravo de instrumento interposto em exceção de
pré
-executividade, procedimento no qual, embora admitida a discussão acerca da prescrição, não se admite a dilação probatória, conforme se observa da tese vinculante nº 262 do STJ, cuja ementa do julgado é a seguinte:

‘
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO
FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE.

1. A exceção de
pré
-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória
(exceção secundum
eventus

probationis
) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009,
DJe
04.05.2009).

2. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória.

3. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, é passível de ser veiculada em exceção de
pré
-executividade, máxime quando fundada na inconstitucionalidade do artigo 46, da Lei 8.212/91, reconhecida, com efeitos
ex

tunc
, pelo Supremo Tribunal Federal, para as demandas ajuizadas até 11.6.2008 (RE 559.943, Rel. Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-182 DIVULG 25.09.2008 PUBLIC 26.09.2008; RE 560.626, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-232 DIVULG 04.12.2008 PUBLIC 05.12.2008; e RE 556.664, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, Repercussão Geral - Mérito, DJe-216 DIVULG 13.11.2008 PUBLIC 14.11.2008), e que culminou na edição da Súmula Vinculante 8/STF,
verbis
: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.

4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que aprecie a exceção de
pré
-executividade oposta pelo ora recorrente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.136.144/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.)”

Por evidente,
a questão de ordem pública suscitada, acerca do
ônus da prova e da suposição de se tratar de prova diabólica, fo
i
devidamente enfrentad
a
, conforme se verific
ou
no
s
trecho
s destacados, cabendo ressaltar, ainda, que o acórdão foi mais explícito ainda quanto à cobrança do IPTU e o seu lançamento de ofício, pelos seguintes fundamentos
:

“
Além do mais, no caso concreto, de cobrança de IPTU, cujo lançamento se dá de ofício ano após ano, de conhecimento geral e que a própria jurisprudência do STJ admite que o envio do carnê é apenas mais uma modalidade de notificação e não exclui outras, conforme se observa da seguinte ementa:

‘
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. PATRIMÔNIO DA RFFSA. INCORPORAÇÃO PELA UNIÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSENTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MEIOS DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

1. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
dele s
suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ).

2. No lançamento de ofício de impostos com periodicidade anual, como o IPVA e o IPTU, o envio do carnê é apenas uma modalidade possível para a notificação do contribuinte do lançamento tributário, que não exclui outras eventualmente mais convenientes para a Administração, como a do caso dos autos, em que há a divulgação por publicação em órgão de imprensa, com instruções para os contribuintes procederem ao recolhimento. Precedentes.

3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve se imputada exclusivamente ao Poder Judiciário que, após a propositura da execução e a expedição do despacho inicial de citação na vigência da Lei complementar n. 118/2005, deixou de praticar os atos de sua atribuição para a efetivação da citação do executado, não sendo possível o reconhecimento da prescrição, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.990.220/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 2/10/2023.)
’

Portanto, analisando as decisões anteriores constantes dos autos em cotejo com as razões recursais apresentadas, tenho que a parte agravante não conseguiu, de forma satisfatória, impugnar objetivamente a conclusão da Tese nº 248 do STJ, segundo a qual “O envio da guia de cobrança (carnê) (...) ao endereço do contribuinte,
configura a notificação presumida
do lançamento do tributo
, passível de ser ilidida pelo contribuinte, a quem cabe comprovar seu não recebimento”
.

Logo, não se verifica a omissão alegada, mas a escorreita aplicação d
as teses jurídica de cunho vinculante
, não servindo os embargos de declaração para rediscutir matéria julgada por mero inconformismo.

Nesse sentido, observe-se o teor da(s) seguinte(s) ementa(s):

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - Como já consignado na decisão que negou seguimento à petição (documento eletrônico 6), o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em
numerus

clausus
no art. 102, I, da Constituição Federal, impede o conhecimento desta ação. III –
É descabida a alegação de omissão, que traduz apenas a pretensão de rediscutir matéria julgada por mero inconformismo
. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(Pet 10467
AgR-ED
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
212 DIVULG
20-10-
2022 PUBLIC
21-10-2022)”

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. DEFERIMENTO. OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE PONTOS DO RECURSO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para conceder a parte embargante o benefício da gratuidade de justiça, rejeitando-os quanto aos demais pontos neles suscitados. Mantido, in
totum
, o acórdão embargado.

(
Rcl
59632 ED-
AgR
-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
18-04-
2024 PUBLIC
19-04-2024)”

Sendo assim, conheço, mas
rejeito os embargos de declaração
opostos, haja vista a ausência da omissão alegada, que se traduz em mero inconformismo da parte e tentativa de rediscussão da matéria decidida.

Outrossim
, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 03/09/2025